Tribunal: STF
Processo: HC 109176
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. DESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – A mera declaração de que a própria ofendida teria dado início às agressões não revela o nítido propósito de desistir do prosseguimento da ação.



    II - O art. 16 da Lei 11.340/2006 prevê que a audiência designada para a vítima expressar o seu desejo de renunciar à representação deve ser realizada em momento anterior ao recebimento da denúncia, o que não se verificou no caso em análise, uma vez que o suposto desejo teria sido manifestado somente na audiência de instrução e julgamento, de modo que não há falar, pois, em ofensa ao devido processo legal. 



    III – Tal disposição legal não visa beneficiar o réu, mas tem por escopo formalizar, perante o magistrado, o ato de retratação, com o objetivo de proteger a vítima, afastando-a, das ingerências do agressor.



    IV- Ordem denegada.